Tribunal: TJMT
Processo: 1057901-83.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057901-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CENTRO CARMINDO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.635.388/0001-09 (RECORRENTE), ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 698.882.721-87 (ADVOGADO), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO), DIOGO SOARES REIS - CPF: 025.062.981-00 (RECORRIDO), LUDMYLA ALVES VIDAL REIS - CPF: 029.760.911-45 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE LIMA - CPF: 656.667.048-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Videoconferência 22.05.2025 Dra. Jaqueline Cherulli: julgo prejudicado (voto anexo). Dr. Eduardo Calmon: peço vista dos autos para trazer em 29/05/2025. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto: aguardo a vista Videoconferência 29.05.2025 Dr. Eduardo Calmon: Após detida análise dos autos, acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto: acompanho a relatora. POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1057901-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1057901-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Centro Carmindo Administração e Participações Ltda.

Recorridos
:
Carlos Roberto de Lima e Diogo Soares Reis

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFORMA EM IMÓVEL LOCADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores referentes à reforma de imóvel locado, por ausência de provas do direito alegado. A parte autora sustentou que os locatários desocuparam o imóvel com avarias e modificações, descumprindo cláusula contratual.

2.

A sentença afastou a pretensão por falta de prova do dano e do nexo causal. Os recorridos apresentaram contrarrazões suscitando a prescrição trienal da pretensão, além de impugnarem a validade das provas apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança de despesas com reforma de imóvel locado encontra-se prescrita; e (ii) saber se, ultrapassada a análise da prescrição, estariam presentes os elementos probatórios mínimos quanto à ocorrência do dano e à responsabilidade dos locatários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A desocupação do imóvel e devolução da posse ao locador ocorreu em 01/08/2018, iniciando o prazo trienal de prescrição (CC, art. 206, § 3º, inc. III). A suspensão temporária do prazo pela Lei nº 14.010/2020 prorrogou o termo final para 19/12/2021.

5.

A nova ação foi proposta apenas em 19/08/2024, já ultrapassado o prazo prescricional, mesmo com a suspensão legal. Incidência da prescrição.

6.

Ainda que não houvesse prescrição, a pretensão indenizatória não poderia ser acolhida, pois não foram juntados laudos técnicos de vistoria de entrada e saída, nem documentação hábil a comprovar a existência e origem dos danos imputados aos locatários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença desconstituída. Processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Incide a prescrição trienal sobre a pretensão de ressarcimento de despesas com benfeitorias ou reformas realizadas em imóvel locado. 2. A exclusão expressa de pedido em ação anterior não interrompe a contagem do prazo prescricional em relação à pretensão posteriormente deduzida.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 189, 202, I, e 206, § 3º, III; Código de Processo Civil, artigo 487, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPR, Apelação Cível nº 0062910-10.2017.8.16.0014, Rel. Juiz Victor Martim Batschke, 12ª Câmara Cível, julgado em 11/03/2019; TJMG, Apelação Cível nº 10000222532178001, Rel. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, julgado em 26/01/2023; TJGO, Apelação Cível nº 5130089-12.2021.8.09.0051, Rel. Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, julgado em 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1057901-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1057901-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Centro Carmindo Administração e Participações Ltda.

Recorridos
:
Carlos Roberto de Lima e Diogo Soares Reis

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Centro Carmindo Administração e Participações Ltda.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 263452263)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar
indevida a cobrança e inexigível a dívida discutida nos autos
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

227829663
): requer a reforma da sentença para que os recorridos sejam condenados a reembolsar os valores gastos com a reforma da sala locada, no importe de R$ 12.563,28 (doze mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos).

Contrarrazões
(Id. 263452277): arguiu prejudicial de mérito da prescrição. Defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1057901-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1057901-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Centro Carmindo Administração e Participações Ltda.

Recorridos
:
Carlos Roberto de Lima e Diogo Soares Reis

VOTO

Eminentes Pares
;

Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por ausência de provas do direito pleiteado.

Da narrativa inicial, a empresa recorrente informa ser proprietária de uma sala comercial e que firmou contrato de locação com os recorridos em 26/08/2014. Aduz que houve descumprimento contratual por parte dos locatários, os quais desocuparam o imóvel deixando pendentes débitos referentes a aluguel, energia elétrica, IPTU e despesas com reforma da sala.

Assevera que os débitos não quitados foram satisfeitos nos autos de n.º 1033469-05.2021.8.11.0001, que tramitou perante o 3.º Juizado Especial Cível, restando pendentes apenas os valores relativos à reforma do imóvel.

Alega que, no momento da locação, os recorridos se comprometeram a restituir o imóvel nas mesmas condições em que o receberam, conforme termo de entrada juntado no Id. 263451536 e contrato de locação constante do Id. 263451535. Todavia, por ocasião da desocupação, constatou que a sala havia sido amplamente modificada, apresentando diversas avarias nas paredes, pisos e instalações elétricas, conforme demonstrado nas fotografias anexadas à inicial (Id. 263451540).

Diante dessa situação, afirma ter sido compelida a realizar os reparos no imóvel e, por esse motivo, busca o ressarcimento das despesas suportadas, no valor de R$ 12.563,28 (doze mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), conforme notas fiscais acostadas no Id. 263451543.

Os recorridos, por sua vez, prejudicial de mérito de prescrição, uma vez que desocuparam o imóvel em agosto de 2018, estando prescrita a pretensão de cobrança, nos termos do artigo 206, § 3º, V do Código Civil.

Em relação ao mérito, sustentam que as fotografias apresentadas pela parte recorrente, referentes ao estado anterior e posterior à reforma, não se relacionam com a sala objeto da locação e, portanto, não devem ser admitidas como prova idônea, uma vez que o termo de entrada não foi acompanhado de imagens do imóvel à época da locação.

Da Prejudicial de Mérito de Prescrição:

Conforme consta dos autos, a desocupação do imóvel e a consequente imissão da posse ao locador ocorreram em
01/08/2018
, marco inicial para a contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 189 do Código Civil.

Nos termos do artigo 206, § 3º, inciso III, do Código Civil, prescreve em
três anos
a pretensão de cobrança de prestações acessórias, como é o caso da restituição de valores despendidos com benfeitorias ou reformas no imóvel.

É certo que a contagem do prazo prescricional foi suspensa entre
12/06/2020 e 30/10/2020
, em razão do disposto na
Lei nº 14.010/2020
, o que resulta em prorrogação do prazo final para
19/12/2021
.

Embora tenha sido ajuizada anteriormente outra ação em
20/08/2021
, naquela oportunidade o pedido referente à restituição das despesas com a reforma foi
excluído expressamente
, com ressalva de posterior propositura em demanda própria. Tal exclusão, contudo,
não interrompe o prazo prescricional
, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, uma vez que a interrupção somente se opera em relação à pretensão efetivamente deduzida em juízo.

A presente ação foi proposta apenas em
19/08/2024
, após o transcurso do prazo prescricional, já computada a suspensão legal, razão pela qual se impõe o
reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial
.

Nesse sentido:

”APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS HAVIDOS NO IMÓVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO INCISO VDO § 3º DO ARTIGO 206 DO CC.
FLUÊNCIA QUE SE ORIGINA DA CONSTATAÇÃO DOS DANOS EXISTENTES QUANDO DA RETOMADA DA POSSE DO IMÓVEL A PARTIR DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE DESPEJO, CONTENDO O RESPECTIVO AUTO DECLARAÇÃO DO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HABITABILIDADE. LAUDO DE VISTORIA PARTICULAR POSTERIOR QUE SÓ SERVIRIA COMO COMPLEMENTO DE PROVA . PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C . Cível - 0062910-10.2017.8.16 .0014 - Londrina - Rel.: Juiz Victor Martim Batschke - J. 11.03 .2019)

(TJ-PR - APL: 00629101020178160014 PR 0062910-10.2017.8.16 .0014 (Acórdão), Relator.: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 11/03/2019, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2019)”

Cumpre salientar que mesmo se não estivesse prescrita a pretensão, não foi apresentado laudo de vistoria técnica de entrada e saída, com registro fotográfico do local, que permitisse o cotejo entre o estado inicial e final do bem.

Deste modo, apesar das alegações da parte recorrente, não restou comprovado o direito pleiteado nem o nexo de casualidade,

nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. BEM LOCADO. DEVOLUÇÃO SEM VISTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS REPAROS. "
Não havendo laudo de vistoria final do imóvel ou sendo este laudo unilateral e apócrifo, não há que se falar em restituição de valores gastos com reforma do imóvel".
(TJ-MG - AC: 10000222532178001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS ACESSÓRIOS. CONTRATO LOCAÇÃO . RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. ALUGUEL PROPORCIONAL A FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DO CONTRATO. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL . PROPORCIONAL. REDUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDO. DÉBITOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA . RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. COBRANÇA DE ALUGUEL DO PERÍODO DE REFORMA DO IMÓVEL. COBRANÇA DA REFORMA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VISTORIA INICIAL . LAUDO DE SAÍDA PRODUZIDO UNILATERALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)
A ausência de vistoria do imóvel no início do contrato impede a verificação dos danos no imóvel locado, não sendo possível precisar se transcendem o desgaste natural decorrente do uso normal do imóvel no transcorrer do contrato de locação
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5130089-12.2021 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024)”

Diante do exposto, a sentença deve ser reformada, para acolher a prejudicial de mérito.

Por essas razões,
DESCONSTITUO
a sentença de primeiro grau para
reconhecer a ocorrência da prescrição e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Na hipótese de interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatórios, aplicar-se-á a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2025